Tribunal: TCU
Processo: 026.720/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7703/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) contra os termos do Acórdão 2087/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria do Carmo Galindo Cavalcante, em virtude do pagamento indevido da parcela compensatória "Vencimento Básico Complementar" (VBC); Considerando que o órgão jurisdicionado tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 2/4/2025, data constante do termo de ciência de comunicação gerado automaticamente pela plataforma Conecta-TCU, dando-lhe ciência do Acórdão 2087/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o prazo recursal de quinze dias teve início em 3/4/2025 e findou-se em 17/4/2025, tendo o recurso sido interposto apenas em 7/8/2025, sem a indicação da superveniência de fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da sua intempestividade e por não ter sido indicada a superveniência de fatos novos. 1. Processo TC- Processo 026.720/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessada: Maria do Carmo Galindo Cavalcante (XXX.134.034-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinação: À Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), para que proceda ao exame de mérito do recurso interposto pela interessada Maria do Carmo Galindo Cavalcante constante à peça 14 dos autos.